Tribunal: TJBA
Processo: 8143682-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143682-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE MIRANDA VITORIA

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE OU IRREGULARIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – O recurso preenche os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, III, do CPC) e foi tempestivamente interposto, sendo dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à Apelante (art. 98 do CPC).

II – Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação enfrentou os fundamentos essenciais da sentença recorrida, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

III – A prova documental apresentada, incluindo a Cédula de Crédito Bancário e comprovantes de transferência, é robusta e suficiente para demonstrar a contratação, tornando desnecessária a produção de prova pericial (arts. 373, I e II, do CPC).

IV – Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), sem eximir a Apelante do dever de demonstrar minimamente os elementos constitutivos de seu direito.

V – A Apelante reconheceu a contratação do empréstimo consignado e não impugnou formalmente a assinatura do contrato em tempo hábil, configurando preclusão quanto a eventual alegação de falsidade ou vício de consentimento.

VI – Ausência de fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais, considerando a regularidade da contratação e a inexistência de ilicitude nos descontos efetuados, em consonância com o art. 487, I, do CPC.

VII – Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, perfazendo 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).

VIII – Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8143682-24.2021.8.05.0001
) interposto por
ALAIDE MIRANDA VITORIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica por ela ajuizada contra
BANCO BMG S/A,
ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .